Tribunal: TJSP
Processo: 1054290-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Recurso da ré improvido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054290-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado/apelante
MARCOS GARRISON DYTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da ré
improvido e recurso do autor provido. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
2
VOTO No: 42775
APEL. N°: 1054290-78.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (8a V. Cív. F. R. de Santo Amaro)
APTES.: Tam Linhas Aéreas S. A. (R) e Marcos Garrison Dytz (A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por
dano moral
Transporte aéreo internacional

Cancelamento de voo Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor Responsabilidade objetiva da empresa aérea
por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90)
Fortuito interno relacionado diretamente com o
risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora
aérea Excludente de responsabilidade não verificada Dano
moral bem configurado Damnum in re ipsa Necessidade de
adequação do quantum reparatório ao critério do juízo
prudencial
Majoração do arbitramento
Recurso da ré
improvido e recurso do autor provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(cancelamento de voo de Nova York-São Paulo e atraso de cerca de 12
horas para chegada ao destino final, Rio de Janeiro, fls. 1/8) intentada
por Marcos Garrison Dytz contra Tam Linhas Aéreas S. A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 178/181, de relatório a este
integrado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$3.000,00.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 183/192,
a ré postula o provimento a fim de que a demanda seja julgada
improcedente ou, subsidiariamente, reduzida a indenização arbitrada.
De seu turno, também recorreu o autor pugnando
pela majoração do quantum indenizatório fixado e condenação da ré ao
pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 203/213).
As insurgências são tempestivas e ambas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
3
respondidas e preparadas (fls. 193/194 e 214/216).
É o relatório.
2. O recurso da ré desprocede e o do autor comporta
provimento.
3. É certo que a relação jurídica de direito material
tem natureza de consumo, impondo a aplicação das normas da Lei n°
8.078/90, especialmente em relação ao pleito de indenização por dano
moral.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
4
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Malgrado
o
entendimento
da
ré,
atrasos
e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na
aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por
controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos
sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).
De casos análogos colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade da companhia
aérea pelo dano moral sofrido por passageiro decorrente de
cancelamento de voo motivado por falha mecânica em aeronave,
inclusive em caso em problemas técnicos verificados em manutenção
não programada da aeronave (como alegado pela apelada), por se tratar
de fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, consoante se
infere das ementas a seguir transcritas.
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS E
MATERIAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE VOO MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE I - Relação de consumo -
Aplicabilidade do CDC Caracterizado o descumprimento do contrato
pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
5
se de forma objetiva pelos danos sofridos - Manutenção não
programada da aeronave, em decorrência de problema técnico, que não
caracteriza a ocorrência de excludente da responsabilidade civil, mas
mero fortuito interno
II - Risco inerente à atividade empresarial -
Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela
evidência dos fatos, são notórios os transtornos e aborrecimentos por
que passou a autora
Ocorrência de cancelamento de voo que é
suficiente para demonstrar o dano moral Configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado Indenização reduzida para
R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que
a autora chegou ao seu destino, ainda que em transporte diverso, com
pouca diferença do horário previsto
III - Danos materiais não
impugnados especificamente pela ré - Sentença parcialmente
reformada IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
Apelo
parcialmente provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1023387-42.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 21.08.2017; Rel. Des.
SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n° 29.196)
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Cancelamento de voo nacional que ocasionou espera de
aproximadamente 13 horas. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento. Cancelamento de voo nacional. Fato
incontroverso e demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o
voo foi cancelado por problema técnico imprevisível na aeronave, sem
carrear aos autos qualquer prova relativa a esse fato ou de que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
6
tenha existido regularidade e zelo nos serviços prestados. Fato de a
aeronave ter que ser submetida a reparos não previstos, ademais, que
não afasta a obrigação de a requerida cumprir o contratado, por se
tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade reconhecida. Descaso posterior com o
passageiro, ademais, que caracteriza o dever de indenizar. Parte ré que
não comprovou a assistência à parte autora durante o período em que
tiveram que esperar o próximo voo. Dano moral configurado. Dano 'in
re ipsa'. Quantum indenizatório dos danos morais fixado em
R$10.000,00, valor que está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com as peculiaridades
do caso. Ação julgada procedente. Custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, carreados à parte ré.
Recurso provido.” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003141-84.2016.8.26.0572-São Joaquim da Barra, J. 23.11.2017,
Rel. Des. WALTER BARONE, dp, vu, voto n° 15.531)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE ATRASO DE VOO venda de passagens em
duplicidade que impediu o embarque no voo no horário estipulado voo
remarcado para o período noturno do mesmo dia cancelamento do
voo por conta de problemas mecânicos na aeronave voo remarcado
para o dia seguinte perda de dois dias das férias falha na prestação
do serviço fatos se deram exclusivamente em razão da negligência da
apelante dano moral ocorrente recurso desprovido neste tópico.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
responsabilidade da
apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de
transporte
indenização fixada em R$30.000,00
montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
7
demasiado redução da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais)
valor que atende às peculiaridades do caso concreto recurso provido
nesta parte.
CORREÇÃO MONETÁRIA
alteração do termo
inicial de incidência do encargo
indenização por dano moral

incidência a partir da data da prolação da sentença
aplicação da
Súmula no 362 do STJ recurso provido nesta parte.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL alteração do
termo inicial de incidência do encargo incidência dos juros de mora
da indenização por dano moral a partir da citação, com contagem de
forma simples
artigo 405 do Código Civil
recurso parcialmente
provido nesta parte.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
apelo interposto na
vigência do Novo Código de Processo Civil incabível a majoração dos
honorários advocatícios porque fixados em 1o grau no limite máximo,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC de 2015. Resultado: recurso
parcialmente provido.” (TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1035513-27.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 17.01.2018, Rel. Des.
CASTRO FIGLIOLA, dpp, vu, voto n° 18332)
“Apelação
Cível.
Transporte
aéreo.
Ação
de
reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo
da ré. Atraso no voo por problemas mecânicos em aeronave. Falha na
prestação de serviço. Falta de assistência material e adequada
informação. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral
configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum mantido. Recurso
não provido. “ (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
8
1002929-37.2015.8.26.0010-São Paulo, J. 05.11.2015, Rel. Des.
HÉLIO NOGUEIRA, np, vu, voto n° 6.492)
“APELAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
-
CANCELAMENTO DE VOO. Pleito indenizatório por danos morais.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 - TRANSPORTE AÉREO - FALHA DE SERVIÇO.
Evidenciada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus da prova. Necessidade da companhia
aérea comprovar que não ocorreu o cancelamento. Precedentes.
2 - CANCELAMENTO DE VOO - Caso fortuito não
caracterizado. Problemas técnicos e aeroportuários são de notório
conhecimento dos operadores do ramo. Risco da atividade. Excludente
de responsabilidade afastada. Precedentes.
4 - DANOS MORAIS - Abalo moral passível de
compensação - Transtornos causados pelo cancelamento do voo que
impediram a fruição do objetivo principal da viagem e causaram
desgastes ao autor. Precedentes.
5 - MONTANTE INDENIZATÓRIO - DANOS MORAIS
- Manutenção da importância de R$12.400,00, quantia que não destoa
da que comumente aplica este Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes.
6 - PUBLICIDADE DA SENTENÇA. Descabimento.
Os danos causados ao autor não escaparam de sua esfera pessoal.
Ausência de repercussão pública.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu desprovido.
Recurso do autor desprovido.” (TJSP-37a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0206870-93.2008.8.26.0100-São Paulo, J. 18.06.2013, np,
vu, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, voto n° 21.012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
9
Patente, pois, a responsabilidade da ré pelo dano
moral sofrido pelo autor em decorrência do cancelamento/atraso de
Nova York com escala em São Paulo, tendo como destino final o Rio de
Janeiro (fls. 58/60).
4. Em relação à indenização fixada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima e, também, a capacidade financeira
da entidade ofensora.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser majorada para o patamar de
R$10.000,00, a ser corrigida a partir do arbitramento realizado em
primeiro grau, acrescida de juros legais de mora desde a citação.
5. Ante a sucumbência integral, deverá a ré arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o, do CPC.
6. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento ao
recurso do autor para majorar a indenização por dano moral conforme
item 4 acima e carrear à vencida o ônus da sucumbência, na forma
exposta no item 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054290-78.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42775 - rk
10
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica